Tribunal: TJMT
Processo: 0002735-19.2013.8.11.0050
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002735-19.2013.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[EDER DA SILVA - CPF: 528.058.672-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDVALDO FRANCA FERREIRA (APELANTE), EDER DA SILVA - CPF: 528.058.672-20 (VÍTIMA), EDVALDO FRANCA FERREIRA - CPF: 037.635.751-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo.
Preliminar. Nulidade do reconhecimento fotográfico. Inocorrência. Vítima e réu que já se conheciam. Mérito. Alegada insuficiência probatória. Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas. Versão defensiva isolada. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de roubo, aplicando-lhe a pena de 4 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além de 10 dias-multa.

2. Argui-se, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sob o argumento de que não foi respeitado o preceito insculpido no art. 226 do Código de Processo Penal.

3. No mérito, pleiteia-se a absolvição por insuficiência probatória.

II. Q
uestões em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) examinar se o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial é valido; e (ii) verificar se as provas são suficientes para sustentar o édito condenatório.

III.
Razões de decidir

5. O reconhecimento de pessoa previamente conhecida prescinde da observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, conforme jurisprudência do STJ.

6. A materialidade e a autoria delitiva foram confirmadas pela vítima que apresentou narrativas uníssonas nas duas oportunidades em que foi ouvida.

7. A inexistência de testemunhas oculares não compromete a condenação, considerando a solidez do depoimento da vítima e o contexto em que o crime foi praticado.

8. O álibi apresentado pelo réu, que seria facilmente demonstrado pela Defesa, não está respaldado em nenhuma prova dos autos.

IV.
Dispositivo e tese

9. Preliminar rejeitada e, no mérito, apelo desprovido.

Tese de julgamento:
“O reconhecimento formal previsto no art. 226 do CPP é prescindível quando a vítima conhece previamente o agente delitivo.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19/4/2022; STJ, HC n. 848.912, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 08/09/2023;
TJMT - AC n. 1003851-86.2021.8.11.0042, Des. Rel. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 27/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Edvaldo França Ferreira
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis, que o condenou pelo crime de roubo, à pena de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto (sentença Id. n. 273267428).

A Defesa argui a nulidade do reconhecimento efetuado pela vítima, por não ter obedecido à prescrição do art. 226, do Código de Processo Penal. Por conseguinte, requer reforma da decisão condenatória, ao argumento de que as provas remanescentes não são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime (Id. n. 273267433).

O ilustre Promotor de Justiça, nas contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (Id. n. 273267436).

O Procurador de Justiça Élio Américo recomendou a rejeição da preliminar e, no mérito, o desprovimento do recurso, nestes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo (artigo 157, do Código Penal) – Sentença condenatória - PRELIMINAR: Sustentada NULIDADE DO RECONHECIMENTO do acusado por inobservância do art. 226, do Código do Processo Penal - insubsistência - Reconhecimento ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório II - Pretendida reforma do julgado, para ver a absolvição, fundada no argumento de ausência de provas quanto à autoria e materialidade delitiva suficientes para a formação de um édito condenatório - Impossibilidade - Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas, palavra da vítima que possuí especial valor - Manutenção do
decisum
que se impõe – Pelo desprovimento do recurso” (Id. n. 283086862).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Ressai da denúncia que no dia 31 de março de 2013, por volta da 01h, na Rua Maranhão, Bairro Jardim das Palmeiras, no município de Campo Novo do Parecis, o apelante Edvaldo França Ferreira subtraiu coisa alheia móvel pertencente à vítima Eder da Silva. Eis o teor da inicial:

“Na data, horário e local acima descritos, o denunciado Edvaldo França Ferreira acompanhava a vítima Eder da Silva até a residência desta última.

De inopino, o denunciado Edvaldo França Ferreira subtraiu sua carteira da vitima, contendo documentos pessoais, cartões de crédito e a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em dinheiro, e a empurrou, viabilizando a fuga do local” (Id. n. 273266939 - Pág. 7).

A preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal não deve ser acolhida.

No caso em apreço, é incontroverso que a vítima e o réu já se conheciam anteriormente à prática delitiva.

Nesse sentido, o ofendido Éder da Silva, ao prestar depoimento na Delegacia de Polícia, indicou o apelante nominalmente como autor do crime:

“(...) Que o declarante conhece Edvaldo de vista; Que o declarante convidou Edvaldo para ir até sua casa a fim de consumir bebida alcoólica; Que estavam se dirigindo até sua casa, quando Edvaldo pegou sua carteira (...)” (Id. n. 273266939 - Pág. 19).

Verifica-se que a fotografia do acusado somente foi apresentada à vítima após os seus relatos, os quais já o identificavam como responsável pelo roubo, sendo a exibição destinada apenas a confirmar a identificação anteriormente realizada:

“Que nesta Delegacia reconhece a foto de Edvaldo França Ferreira como sendo o mesmo que praticou o roubo de sua carteira” (Id. n. 273266939 - Pág. 19).

Nos casos em que a vítima e o autor do delito se conhecem previamente, o procedimento previsto no art. 226 do CPP se torna dispensável, considerando que o reconhecimento pessoal não se reveste de valor absoluto no âmbito processual penal.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou a tese no sentido de que, se a vítima é capaz de individualizar o agente, mostra-se desnecessária a observância da metodologia estabelecida no art. 226, do CPP:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EMHABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DOCPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DERECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOSDE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE.

1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe18/12/2020).

2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar ‘quando houver necessidade’, ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria.
Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal.

5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão.

6. A condenação não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, que uma das vítimas reconheceu o agravante em Juízo, descrevendo a negociação e a abordagem. A identificação do perfil na rede social facebook foi apenas uma das circunstâncias do fato, tendo em conta que a negociação deu-se por essa rede social.

7. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022)” (destaquei).

De igual modo, como bem ressaltou o Ministro Rogério Schietti Cruz, em decisão monocrática:

“Em que pese seja correta a afirmação feita pela defesa no que refere à necessidade de se seguir o disposto pelo art. 226 do CPP quando se tenha de realizar procedimento de reconhecimento, certo é que nem todo o caso concreto exige a prova de reconhecimento. Isto é: quando a vítima e autor previamente já se conhecem, não se deve aplicar as formalidades desenhadas para o apontamento de autores inicialmente desconhecidos pelas vítimas/testemunhas.

(STJ - HC: 848912, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 08/09/2023).”

Portanto, sendo prescindível a realização de reconhecimento formal nos casos dessa natureza, rejeito a preliminar de nulidade aventada pela Defesa.

No
mérito
, verifica-se que o pleito absolutório não deve ser acolhido.

O ofendido Éder da Silva, na fase do inquérito, asseverou que o apelante subtraiu sua carteira, de maneira forçada:

“Que no dia 31/03/2013, por volta da 01:00 horas, estava transitando na Avenida Maranhão quando encontrou-se com Edvaldo; Que o declarante conhece Edvaldo de vista; Que o declarante convidou Edvaldo para ir até sua casa a fim de consumir bebida alcoólica; Que estavam se dirigindo até sua casa, quando Edvaldo pegou sua carteira; Que Edvaldo, após pegar a carteira, empurrou o declarante o qual veio a cair; Que Edvaldo correu e evadiu-se do local; Que não viu se Edvaldo portava alguma arma; Que nesta Delegacia reconhece a foto de Edvaldo França Fendeira como sendo o mesmo que praticou o roubo de sua carteira” (Id. n. 273266939 - Pág. 19).

Em juízo, a vítima ratificou os fatos relatados na fase policial, reproduzindo versão idêntica àquela apresentada na fase extrajudicial:

“havia saído do quintal da residência e viu o acusado, o qual morava mesma avenida, oportunidade que conversaram um pouco e foram até o bar da esquina comprar bebida e que na volta, em frente à residência, o denunciado repentinamente pegou a carteira que estava na mão, ocasião que iniciou uma luta corporal, onde cada um puxava de um lado, mas ele conseguiu levar o bem, e que na carteira havia a quantia de R$ 400,00, o qual não conseguiu recuperar” (Id. n. 273267391).

Verifica-se que o ofendido, em ambas as ocasiões em que foi ouvido, apresentou relato coerente e seguro dos fatos, conferindo credibilidade à sua versão.

Além disso, cumpre destacar que o decurso de aproximadamente onze anos e seis meses entre a data do crime e a oitiva judicial da vítima não comprometeu a coerência do seu relato, que se manteve firme e coeso, sendo mais um fator que evidencia a confiabilidade de suas alegações.

Pontua-se, ainda, que o delito ocorreu durante a madrugada, em local relativamente ermo, de modo que seria inviável exigir que houvesse testemunhas oculares do fato.

Sob outra vertente, conquanto o acusado
Edvaldo França Ferreira
tenha apresentado, na fase policial, álibi de fácil verificação, no sentido de que na data do crime estava no cárcere, não trouxe aos autos qualquer elemento probatório capaz de corroborá-lo, o que fragiliza a sua narrativa.

Por outro lado, em juízo,
Edvaldo F. Ferreira
apresentou versão distinta daquela fornecida na fase policial, alegando não se recordar dos fatos, sobretudo em razão do uso habitual de entorpecentes, circunstância que, segundo ele, comprometeu sua memória:

“(...) sou usuário há muito tempo, já usei todo tipo de droga. (...) Não lembro desse fato, já faz muito tempo, não lembro. Não lembro, na época era usuário de droga. Fui criado em Campo Novo, morei até 2014, 2015. Não lembro se na época trabalhava.” (Id. n. 273267420).

Infere-se que, ao contrário da exposição clara e consistente da vítima, a narrativa do apelante, além de estar isolada nos autos, não é suficientemente segura para embasar o pleito absolutório.

Nos crimes de natureza patrimonial cometidos às ocultas, é possível que a condenação esteja calcada na palavra da vítima, quando essa se mostra segura e coerente. Nesse sentido, colho julgado desta Corte:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. DECLARAÇÃO DETALHADA E REITERADA DOS FATOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. CRIME CONTRA MAIOR DE SESSENTA ANOS. ELEVAÇÃO PROPORCIONAL. MINORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÃO DE COAUTOR. PENA DE MULTA. IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

5. O reconhecimento do apelante pelas vítimas, realizado na fase policial e ratificado em juízo, configura prova robusta e suficiente para a condenação, especialmente nos crimes contra o patrimônio, onde a palavra da vítima possui especial relevância.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso formulou sólido entendimento no sentido de que a palavra da vítima possui especial relevância em crimes contra o patrimônio, em razão da prática, na maioria das vezes, clandestina do delito. Do mesmo modo, a Corte Estadual firmou compreensão de que o reconhecimento do réu, realizado em sede policial e ratificado em juízo, somado à riqueza de detalhes fornecidos sobre o evento criminoso, configura prova sólida e convincente a justificar a condenação criminal.

7. A fração unitária de 1/8 sobre o valor da pena-base, aplicada para o aumento da pena em razão das agravantes previstas no art. 61, I, e art. 61, II, ‘h’, ambas previstas no Código Penal, não é desproporcional, uma vez que o valor adotado pela sentença é inferior à fração de 1/6, patamar usualmente adotado e recomendado como ideal pela Corte da Cidadania.

8. Não há falar em participação de menor importância, pois o apelante participou ativamente da execução do crime, ameaçando as vítimas e coordenando a ação dos comparsas. A hipótese prevista no art. 29, §1o, do Código Penal destina-se aos partícipes e não se aplica aos casos de coautoria.

9. A pena de multa é de imposição obrigatória, não sendo possível sua isenção, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

10. A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.

(TJMT - AC 1003851-86.2021.8.11.0042, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)” (destaquei).

Não é diverso o entendimento sufragado por esta Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, §2o, INCISOS II E V, §2o-A, INCISO I, C/C ARTIGO 14, II, E ARTIGO 69, TODOS DO CP) E EXTORSÃO MAJORADA (ARTIGO 158, §1o DO CP) – PLURALIDADE DE RECORRENTES – INXISTÊNCIA DE RECURSO MINISTERIAL – RECURSO EXCLUSIVO DOS SENTENCIADOS – ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO – TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL – NÃO OCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS, POLICIAIS E CONFISSÃO DO RECORRENTES – INOCORRÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL – CRIME COMPLEXO – CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – PENA – DOSIMETRIA – MATÉRIA SUJEITA A CERTA DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL– PRIMEIRA FASE – ADOÇÃO DA FRAÇÃO (UM OITAVO), PRETEXTADA – INVIABILIDADE – CÁLCULO QUE NÃO SE DISTANCIOU DO QUE ORIENTA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA [STJ] –NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, A APLICAÇÃO DAS ATENUANTES RECONHECIDAS, COM A REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL– IMPOSSIBILIDADE– COMANDO DA SÚMULA 231 DO STJ –NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, A DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA, NO GRAU MÁXIMO ( (DOIS) TERÇOS) – IMPERTINÊNCIA – MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO 1/2 (METADE) ESTABELECIDA NA SENTENÇA REFERENTE À CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA DO DELITO, CONSIDERANDO O ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELOS AGENTES CRIMINOSOS, À LUZ DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS – AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO RECONHECIDAS, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO– INVIABILIDADE – PRESERVAÇÃO MANTIDA – AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DO DELITO DE ROUBO– IMPRATICABILIDADE – PRESERVADO CONFORME FUNDAMENTADO DA SENTENÇA – MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO E DE EXTORSÃO – CRIMES AUTÔNOMOS, PRATICADOS EM MOMENTOS DISTINTOS – APLICABILIDADE DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DELITOS – PRECEDENTES – INALTERABILIDADE DA DOSIMETRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar aos recorrentes a autoria do crime de tentativa de roubo e extorsão, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

A palavra da vítima, nos crimes as ocultas, é de fundamental importância como elemento de convicção do juiz, sobretudo quando em consonância com as demais provas existentes nos autos.

[...] Nos termos do entendimento desta Corte, Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/09/2020).

(...)

(TJMT – AC n. 1002063-55.2023.8.11.0078, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).”

Na mesma linha, colaciona-se a conclusão exarada pelo douto Procurador de Justiça:

“Com a devida vênia, a clareza e a riqueza de detalhes presentes no depoimento da vítima, Sr. Éder da Silva, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, revelam de forma inequívoca a sua percepção do autor do delito de roubo. A narrativa da vítima não se limita uma vaga descrição, mas delineia a sequência dos eventos com precisão cronológica e espacial. (...)

A descrição detalhada da ação delitiva, desde o momento da abordagem até a subtração da carteira contendo R$ 400,00, demonstra a acuidade da memória da vítima e a sua capacidade de relatar os fatos de maneira coerente e consistente. A reafirmação do reconhecimento do Sr. Edvaldo França Ferreira como o autor do delito em sede judicial, após a fase inquisitorial, confere ainda maior robustez e credibilidade ao depoimento da vítima.

Portanto, a análise do depoimento do Sr. Éder da Silva permite concluir, de maneira objetiva e convincente, que a vítima não apenas presenciou o delito, mas também identificou com precisão o seu autor, em virtude da interação prévia e da clareza com que narrou os eventos. A riqueza de detalhes e a consistência do seu relato tornam perceptível e inquestionável o reconhecimento do Sr. Edvaldo França Ferreira como o responsável pela subtração” (Id. n. 283086862 - Pág. 7).

Em síntese, diante da verossimilhança das versões apresentadas pela vítima e da fragilidade da narrativa do réu, impõe-se a manutenção da decisão condenatória.

Pelo exposto, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, rejeito a preliminar de nulidade
e, no mérito,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025